Tribunal: CARF
Processo: 15504.720478/2011-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-08
Data de publicação: 2024-04-10

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.720478/2011-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.622 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de março de 2024
Recorrente
FERNANDO CONRADO SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008, 2009, 2010
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
(PAF).
LANÇAMENTO.
REQUISITOS LEGAIS. CUMPRIMENTO. NULIDADE. INEXISTENTE.
Cumpridos os pressupostos do art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN) e
tendo o autuante demonstrado de forma clara e precisa os fundamentos da
autuação, improcede a arguição de nulidade quando o auto de infração contém
os requisitos contidos no art. 10 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972,
e ausentes as hipóteses do art. 59, do mesmo Decreto.
PAF. INCONSTITUCIONALIDADES. APRECIAÇÃO. SÚMULA CARF.
ENUNCIADO No 2. APLICÁVEL.
Compete ao poder judiciário aferir a constitucionalidade de lei vigente, razão
por que resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do assunto na esfera
administrativa. Ademais, trata-se de matéria já sumulada neste Conselho.
RENDIMENTO
TRIBUTÁVEL.
DEDUÇÃO.
DESPESA
MÉDICA.
REQUISITOS OBRIGATÓRIOS. INOBSERVÂNCIA.
As despesas médicas do contribuinte ou de seus dependentes são dedutíveis na
apuração do imposto de renda devido, tão somente quando restar comprovada a
satisfação dos requisitos exigidos para a respectiva dedutibilidade.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
(PAF).
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
NOVAS
RAZÕES
DE
DEFESA.
AUSÊNCIA.
FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM. FACULDADE DO
RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a
faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de
origem como fundamento de sua decisão.

.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.720478/2011-17
Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.622 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.720478/2011-17

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, negar provimento ao
recurso voluntário interposto. Vencidos os conselheiros Gregório Rechmann Júnior e Rodrigo
Rigo Pinheiro, que deram-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros(a): Rodrigo Duarte
Firmino, Francisco Ibiapino Luz (presidente), Gregório Rechmann Junior e Rodrigo Rigo
Pinheiro. Ausente a Conselheira Ana Cláudia Borges de Oliveira.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância, que
julgou procedente em parte a impugnação apresentada pelo Contribuinte com a pretensão de
extinguir crédito tributário referente a dedução indevida com dependentes e despesas médicas.
Autuação e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância (Acórdão no 02-44.302 - proferida pela 9a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Belo Horizonte (DRJ/BHE), transcritos a seguir (processo
digital, fls. 131 a 134):
O lançamento reporta-se aos dados informados nas declarações de Imposto de Renda
Pessoa Física do interessado, entre os quais foram glosadas deduções de despesas
médicas, despesas com instrução e dedução com dependentes.
No Termo de Verificação Fiscal juntado às fls. 13 a 18, estão descritos o procedimento
fiscal adotado e os fundamentos legais do lançamento.
Informa autoridade lançadora que na DIRPF 2008, o contribuinte incluiu no rol de
dependentes Mateus Santos de Oliveira, Miguel Santos de Oliveira e Andressa Xavier
Santos, porém, não apresentou comprovação legal, exigida pela legislação do Imposto
de Renda. Foram glosadas a deduções com dependentes que totalizaram R$4.753,80.
As despesas com instrução não comprovadas foram glosadas nos valores a seguir
detalhados:
[...]
Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.622 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.720478/2011-17

As despesas médicas glosadas devem-se ao fato do contribuinte não ter comprovado o
efetivo pagamento ao profissional citado na declaração.
O contribuinte tomou ciência do auto em 01.07.2011, através de registro postal anexado
por cópia à fl. 49.
A impugnação foi remetida via postal em 02.08.2011 e anexada às fls. 53 a 64 por meio
da qual o contribuinte apresenta as contestações descritas a seguir.
Das deduções realizadas no exercício 2008/ano calendário 2007
Informa que os dependentes declarados são seus sobrinhos e que os ajudava
financeiramente comprando material escolar, alimentação e roupas, em razão da
dificuldade econômica enfrentada.
Salienta que acreditava que poderia deduzir estas despesas já que efetivamente arcava
com elas.
Em relação as despesas médicas informadas na DIRPF do Exercício 2008, que foram
glosadas, informa que não possui mais os recibos.
Das deduções realizadas no exercício 2009/ano calendário 2008
Sobre a glosa de despesas médicas pagas a dentista alega que apresentou todos os
documentos hábeis a comprovar a efetiva despesa nos termos da legislação do imposto
de renda, quais sejam, recibos e plano de tratamento odontológico realizado. Salienta
que, em que pese a inexistência de norma determinando a apresentação de documentos
tão específicos, junta radiografias dos seus dentes para comprovar o tratamento.
Pondera que análise dos recibos apresentados foram acatados os de menor valor
existindo contradição no procedimento adotado pela fiscalização.
Quanto a glosa dos pagamentos à Forluz no valor de R$1.429,74, informa que os
valores constam dos comprovantes de rendimentos emitidos pela CEMIG.
Em relação as demais despesas glosadas alega que efetuou os pagamentos com dinheiro
em espécie, o que se percebe pela simples análise dos seus extratos bancários, uma vez
que realizava operações de saque de valores altos no caixa eletrônico com frequência.
Das Deduções realizadas no Exercício 2010/ano calendário 2009
Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.622 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.720478/2011-17

No tocante a glosa de R$8.000,00 informa que refere-se a despesas com tratamento
odontológico realizado conforme recibos e plano de tratamento odontológico formulado
pela cirurgiã dentista.
Sobre a glosa de R$4.000,00 informa que refere-se a despesas do tratamento realizado
com fonoaudiólogos (correção da mastigação e postura lingual) ao qual se submeteu em
virtude do encaminhamento de sua Dentista.
No tocante a glosa de R$1.419,92 declarados como pagos a FORLUZ informa que as
contribuições constam dos Comprovantes de Rendimentos emitidos pela CEMIG.
Cita a legislação que regulamenta a dedução de despesas médicas e salienta que não há
imposição de apresentação de qualquer outro elemento que não sejam os recibos.
Somente na falta dos recibos, ou da indicação neles daqueles elementos, é que a lei
faculta a apresentação de outros documentos. Sustenta que se os recibos preenchem os
requisitos legais, fazendo constar o nome, CPF/CNPJ e endereço dos profissionais, o
que foi observado pelo contribuinte, os recibos constituem meio idôneo de prova das
despesas médicas realizadas.
Ressalta, inclusive, que apresentou os extratos bancários para afastar quaisquer dúvidas
acerca de suas alegações quanto aos pagamentos feitos por meio de moeda em espécie.
Transcreve acórdãos do Tribunal Regional Federal da 1a Região por meio do qual
decidiu-se que, diante da existência de recibos e da declaração do profissional de que
houve a efetiva prestação dos serviços, a glosa é indevida.
Pede ao final que seja julgado improcedente o lançamento e canceladas as glosas
efetuadas ou que sejam canceladas as glosas de despesas médicas, tendo em vista a
apresentação de documentação hábil e idônea capaz de comprovar as suas alegações.
(Grifo no original)
.Julgamento de Primeira Instância
A 9a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Belo Horizonte
julgou parcialmente procedente a contestação do Impugnante, nos termos do relatório e voto
registrados no acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital, fls. 130 a 139):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
GLOSA DE DEDUÇÃO DE DEPENDENTES. SOBRINHOS. GUARDA JUDICIAL.
EXIGÊNCIA. A aceitação de sobrinhos como dependentes está condicionada à
comprovação de que o sujeito passivo detinha a guarda judicial dos menores.
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. ÔNUS PROBATÓRIO DO CONTRIBUINTE.
O direito à dedução de despesas é condicionado à comprovação da efetividade dos
serviços prestados, bem como dos correspondentes pagamentos.
DESPESAS COM INSTRUÇÃO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se como não impugnada a parte do lançamento com a qual o contribuinte
concorda ou não se manifesta expressamente.
Impugnação Procedente em Parte
(Grifo no original)
Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.622 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.720478/2011-17

A propósito, conforme excerto transcrito na sequência, o julgador de origem reconheceu
parcial procedência da impugnação apresentada pelo Contribuinte, restabelecendo a dedução da
despesa médica declarada para o prestador “Prosaúde Integrado da CEMIG” (processo digital,
fl. 138):
No que tange as despesas declaradas com o CNPJ da FORLUZ e identificadas como
pagas a Prosaúde Integrado da CEMIG, constam nos Comprovantes de Rendimentos
descontos de contribuição mensal para o plano de saúde e odontológico no total de
R$1.429,74 no Ano Base 2008 (fl. 28) e R$1.419,72 no Ano Base 2009 (fl. 30),
permitindo o restabelecimento destas despesas.
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
repisando parcialmente os argumentos apresentados na impugnação, o qual, em síntese, traz de
relevante para a solução da presente controvérsia (processo digital, fls. 147 a 155):
1. Salienta nulidade da autuação por violação ao princípio da legalidade.
2. Aduz ter comprovado as despesas médicas glosadas nas quantias de R$
10.350,00 e R$ 12.000,00 declaradas nos anos-calendário de 2008 e 2009 respectivamente.
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 16/05/2013
(processo digital, fl. 145), e a peça recursal foi interposta em 17/06/2013 (processo digital, fl.
157), dentro do prazo legal para sua interposição. Logo, já que atendidos os demais
pressupostos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele
tomo conhecimento.
Alegações remanescentes
Consoante visto no relatório, os contornos da matéria devolvida para apreciação
do colegiado estão delimitados pelas alegações recursais tocantes à preliminar de nulidade da
autuação, assim como pela dedução de despesas médicas nas quantias de R$ 10.350,00 e R$
12.000,00 declaradas nos anos-calendário de 2008 e 2009 respectivamente.

Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-012.622 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.720478/2011-17

Preliminares
Nulidade da autuação
O lançamento é ato privativo da Administração Pública, pelo qual se verifica e
registra a ocorrência do fato gerador, a fim de apurar o quantum devido pelo sujeito passivo da
obrigação tributária prevista no artigo 113 da Lei n.° 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código
Tributário Nacional (CTN). Portanto, à luz do art. 142 do mesmo Código, trata-se de atividade
vinculada e obrigatória, como tal, sujeita à apuração de responsabilidade funcional em caso de
descumprimento, pois a autoridade não deve e nem pode fazer juízo valorativo acerca da
oportunidade e conveniência do lançamento. Confira-se:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Assim sendo, não se apresenta razoável o argumento do Recorrente de que o
lançamento ora contestado é nulo, supostamente porque houve agressão a princípios
constitucionais. Com efeito, entendo que o auto de infração contém todos os requisitos legais
estabelecidos no art. 10 do Decreto no 70.235/72, que rege o Processo Administrativo Fiscal,
trazendo, a nosso ver, as informações obrigatórias previstas nos seus incisos I a VI,
especialmente aquelas necessárias ao estabelecimento do contraditório, permitindo a ampla
defesa do autuado. Confirma-se:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Nestes termos, ainda na fase inicial do procedimento fiscal, o Contribuinte foi
regularmente intimado a apresentar documentos e esclarecimentos relativos às declarações de
ajuste anual atinentes aos anos-calendário de 2007 a 2009 (DIRPF 2008 a 2010). Logo,
compulsando os preceitos legais juntamente com os supostos esclarecimentos disponibilizados
pelo Recorrente, a Autoridade Fiscal formou sua convicção, o que não poderia ser diferente,
conforme preceitua o já transcrito art. 142 do CTN (processo digital, fls. 19 e seguintes).

Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-012.622 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.720478/2011-17

A tal respeito, dito lançamento identificou a irregularidade apurada e motivou, de
conformidade com a legislação aplicável à matéria, o procedimento adotado, tudo feito de forma
transparente e precisa. É o que se observa no “Auto de Infração” e no “Termo de Verificação
Relatório Fiscal”, em consonância, portanto, com os princípios constitucionais da ampla defesa,
do contraditório e da legalidade (processo digital, fls. 2 a 18).
Tanto é verdade, que o (a) Interessado (a) refutou, de forma igualmente clara, a
imputação que lhe foi feita, a teor de sua contestação e documentação a ela anexada. Nesse
sentido, expôs os motivos de fato e de direito de suas alegações e os pontos de discordância,
discutindo o mérito da lide relativamente a matéria envolvida, nos termos do inciso III do art. 16
do Decreto no 70.235/72. Logo, não restaram dúvidas de que o Sujeito Passivo compreendeu
perfeitamente do que se tratava a exigência, como e perante a quem se defender.
Além disso, nos termos do art. 59 do Decreto no 70.235/1972, incisos I e II, a
nulidade processual opera-se somente quando o feito administrativo foi praticado por autoridade
incompetente ou, exclusivamente quanto aos despachos e decisões, ficar caracteriza preterição
ao direito de defesa respectivamente, nestes termos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Assim entendido, a cogitação acerca do cerceamento de defesa é de aplicação
restrita nas fases processuais ulteriores à constituição do correspondente crédito tributário
(despachos e decisões). É o que se infere dos comandos vistos na Constituição Federal, de 1988,
art. 5o, inciso LV, e Decreto no 70.235, de 1972, art. 14, nestes termos:
CF, de 1988:
Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se
aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
[...]
LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são
assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;
Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Ademais, conforme art. 60 do mesmo Decreto, outras falhas prejudiciais ao
sujeito passivo, quando for o caso, serão sanadas no curso processual, sem que isso importasse
forma diversa de nulidade. Confira-se:
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-012.622 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.720478/2011-17

para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
Ante o exposto, cumpridos os pressupostos do art. 142 do Código Tributário
Nacional (CTN) e tendo o autuante demonstrado de forma clara e precisa os fundamentos da
autuação, improcede a arguição de nulidade, eis que o auto de infração contém os requisitos
contidos no art. 10 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e ausentes as hipóteses do art.
59, do mesmo Decreto. Logo, já que o caso em exame não se enquadra nas transcritas hipóteses
de nulidade, incabível sua declaração, por não se vislumbrar qualquer vício capaz de invalidar o
procedimento administrativo adotado, razão por que esta pretensão preliminar não pode
prosperar, porquanto sem fundamento legal razoável.
Princípios constitucionais
Ditos princípios caracterizam-se preceitos programáticos frente às demais normas
e extensivos limitadores de conduta, motivo por que têm apreciação reservada ao legislativo e ao
judiciário respectivamente. O primeiro, deve considerá-los, preventivamente, por ocasião da
construção legal; o segundo, ulteriormente, quando do controle de constitucionalidade. À vista
disso, resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do assunto na esfera administrativa, sob
o pressuposto de se vê tipificada a invasão de competência vedada no art. 2o da Constituição
Federal de 1988.
Nessa perspectiva, conforme se discorrerá na sequência, o princípio da legalidade
traduz adequação da lei tributária vigente aos preceitos constitucionais a ela aplicáveis, eis que
regularmente aprovada em processo legislativo próprio e ratificada tacitamente pela suposta
inércia do judiciário. Por conseguinte, já que de atividade estritamente vinculada à lei, não cabe à
autoridade tributária sequer ponderar a conveniência da aplicação de outro princípio, ainda que
constitucional, em prejuízo do desígnio legal a que está submetida.
Como visto no art. 142, § único, do CTN, já transcrito em tópico precedente, o
lançamento é ato privativo da autoridade administrativa, que desempenha suas atividades nos
estritos termos determinados em lei. Logo, haja vista reportada vinculação legal, a fiscalização
está impedida de fazer juízo valorativo acerca da oportunidade e conveniência da aplicação de
suposto princípio constitucional, enquanto não traduzido em norma proibitiva ou obrigacional da
respectiva conduta.
Diante do exposto, concernente aos argumentos recursais de que tais comandos
foram agredidos, manifesta-se não caber ao CARF apreciar questão de feição constitucional.
Nestes termos, a Medida Provisória n.o 449, de 3 de dezembro de 2008, convertida na Lei n.o
11.941, de 27 de maio de 2009, acrescentou o art. 26-A no Decreto n.o 70.235, de 1972, o qual
determina:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.(Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009)
[...]
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo:(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-012.622 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.720478/2011-17

[...]
II – que fundamente crédito tributário objeto de:(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda
Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;(Incluído
pela Lei no 11.941, de 2009)
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 10 de fevereiro de 1993; ou(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na
forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993. (Incluído pela
Lei no 11.941, de 2009)
Ademais, trata-se de matéria já pacificada perante este Conselho, conforme
Enunciado no 2 de súmula da sua jurisprudência, transcrito na sequência:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Do exposto, improcede a argumentação do Recorrente, porquanto sem
fundamento legal razoável.
Mérito
Dedução de despesas médicas
O contribuinte poderá deduzir os dispêndios com tratamento de saúde própria ou
de seus dependentes e alimentandos na apuração do imposto devido, desde que satisfeitas as
imposições legais a isso impostas, conforme preceitua a Lei no 9.250, de 26 de dezembro de
1995, art. 8o, incisos I e II, alínea "a", §§ 2o, incisos I a V, e 3o, nestes termos:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias
[...]
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-012.622 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.720478/2011-17

II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
§ 3o As despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo
alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial, de acordo homologado
judicialmente ou de escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de
11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil, poderão ser deduzidas pelo
alimentante na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração,
observado, no caso de despesas de educação, o limite previsto na alínea b do inciso II do
caput deste artigo.
Assim considerado, infere-se que nem todos os dispêndios com tratamento de
saúde preenchem os requisitos legais para a dedutibilidade almejada pelo Recorrente, mas tão
somente aqueles que satisfaçam as delimitações atinentes à comprovação em si, ao pagamento
e à prestação do correspondente serviço, quais sejam:
1. quanto à comprovação, exceto quando o pagamento for efetivado por meio de
cheque nominativo, a documentação comprobatória deverá:
a) conter nome, endereço e CPF1 ou CNPJ2 da pessoa física ou jurídica
beneficiária do respectivo pagamento;
b) discriminar os produtos e/ou serviços utilizados pelo contratante;
2. quanto ao pagamento, a despesa:
a) tenha sido satisfeita pelo declarante ou por seu dependente declarado;
b) o ônus financeiro não tenha sido transferido a terceiros, em virtude de
supostos ressarcimentos ou cobertura de seguro contratado;
3. quanto à prestação, que o serviço esteja restrito:
a) a tratamento de saúde própria e ao de dependentes declarados ou
alimentandos do contribuinte, em virtude do cumprimento de obrigação
decorrente do direito de família;
b)
às
prestações
efetuadas
pelos
profissionais,
exaustivamente,
discriminados na supracitada Lei;

1 Cadastro de Pessoas Físicas;
2 Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas.
Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-012.622 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.720478/2011-17

c) desde que localizados no Brasil, aos planos de saúde e contrato de seguro
saúde garantidor de atendimento ou ressarcimento das despesas de iguais
natureza e usuários da correspondente prestação.
A propósito, a Declaração do Imposto Sobre a Renda da Pessoa Física (DIRPF) é
documento fiscal constitutivo do crédito tributário apurado espontaneamente pelo sujeito
passivo, sob a condição resolutória de posterior homologação por parte da autoridade
administrativa competente. Por conseguinte, referida declaração não tem o condão de provar o
fato em si declarado, cujo ônus probatório recai para o respectivo declarante, conforme art. 4o do
Decreto-Lei no 352, de 17 de julho de 1968, nestes termos:
Art 4o Fica dispensada a juntada de comprovantes de deduções e abatimentos às
declarações de rendimentos das pessoas físicas e jurídicas, obrigando-se, todavia, os
contribuintes a manter em boa guarda os aludidos documentos, que poderão ser exigidos
pelas repartições lançadoras, quando estas julgarem necessário.
Oportuno ressaltar que a autoridade tributária atua de modo obrigatório e
vinculado à legalidade que norteia sua atividade, nos exatos termos que lhe reserva e determina o
art. 142 do CTN. Em tal perspectiva, o executante do procedimento fiscal deverá averiguar se
reportadas exigências legais foram fielmente cumpridas. Inclusive, quando for o caso, serão
exigidas provas e e/ou esclarecimentos adicionais a seu juízo necessários, aí se incluindo a
confirmação do efetivo pagamento, conforme asseveram os arts. 11, § 3o; e 74 do Decreto-Lei
no 5.844, de 23 de setembro de 1943, verbis:
Art. 11 Poderão ser deduzidas, em cada cédula, as despesas referidas nêste capítulo,
necessárias à percepção dos rendimentos.
[...]
§ 3° Tôdas as deduções estarão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.
Art. 74 As declarações de rendimentos estarão sujeitas à revisão das repartições
lançadoras, que exigirão os comprovantes necessários.
Como se vê, há inversão legal do ônus probatório, eis que deslocado para o
contribuinte, em precisa consonância com o princípio da prova processual, visto nos arts. 333,
inciso I, da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código de Processo Civil – CPC) e 373,
inciso I, da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (novo CPC), segundo o qual o autor deve
provar o fato constitutivo do seu direito. Nessa perspectiva, a fiscalização não carece obter
provas acerca de suposta inidoneidade da documentação que o contribuinte carreou aos autos;
mas este, sim, tem de apresentar elementos certificando a veracidade do reportado conteúdo
documental.
Ademais, citada dedutibilidade está vinculada ao cumprimento de duas condições
objetivas, quais sejam: a efetividade da prestação do serviço em si e a onerosidade recair para o
declarante. Portanto, já que a fruição deste benefício fiscal fica afastada pelo simples fato do
descumprimento de um destes requisitos, quando entender razoável, a autoridade fiscal pode
exigir prova do efetivo pagamento e/ou esclarecimentos acerca de dispêndio que o contribuinte
pretendeu provar por meio de simples recibo.
Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-012.622 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.720478/2011-17

Em virtude disso, o sujeito passivo terá de apresentar os correspondentes
documentos exigidos pela fiscalização, sob pena de ter suas deduções não admitidas quando não
o fizer a contento, consoante precisam os arts. 149, inciso III, da Lei no 5.172, de 25 de outubro
de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN); 74, § 3o, e 77, alínea “b”, do Decreto-Lei no
5.844, de 1943. Confira-se:
Lei no 5.172, de 1966:
Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos
seguintes casos:
[...]
III - quando a pessoa legalmente obrigada, embora tenha prestado declaração nos
termos do inciso anterior, deixe de atender, no prazo e na forma da legislação tributária,
a pedido de esclarecimento formulado pela autoridade administrativa, recuse-se a
prestá-lo ou não o preste satisfatoriamente, a juízo daquela autoridade;
Decreto-Lei no 5.844, de 1943:
Art. 74 [...]
[...]
§ 3o O contribuinte que deixar de atender ao pedido de esclarecimentos ficará sujeito ao
lançamento ex-officio de que trata a alínea b do art. 77.
Art. 77 O lançamento ex-officio terá lugar quando o contribuinte:
[...]
b) deixar de atender ao pedido de esclarecimentos que lhe fôr dirigido, recusar-se a
prestá-los ou não os prestar satisfatoriamente;
A dito respeito, ao regular reportada matéria, igual perspectiva foi traçada pelo
Decreto no 3.000, de 1999 (vigente durante aludido ano-calendário em análise, quando foi
revogado pelo Decreto no 9.580, de 2018, em 22/11/2018). Nestes termos:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora..
Art. 835. As declarações de rendimentos estarão sujeitas a revisão das repartições
lançadoras, que exigirão os comprovantes necessários.
[...]
§ 4o O contribuinte que deixar de atender ao pedido de esclarecimentos ficará sujeito ao
lançamento de ofício
Sequenciando a análise, é crucial se conhecer as razões por que a decisão a quo
entendeu por manter reportada glosa, nestes termos (processo digital, fls. 137 e 138):
Para a comprovação da efetividade dos pagamentos sugere-se: cópias de cheques
fornecidas pela instituição bancária, comprovantes de depósitos na conta do prestador
dos serviços, comprovantes de transferências eletrônicas de fundos, transferências
interbancárias, comprovantes de transmissão de ordens de pagamentos, e, no caso de
pagamentos efetuados em dinheiro, extratos bancários que demonstrem a realização de
Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-012.622 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.720478/2011-17

saques em datas e valores coincidentes ou aproximados aos pagamentos em questão,
podendo também o interessado apresentar outros que julgar convenientes, desde que
surtam os devidos efeitos legais.
Este entendimento é abalizado pela jurisprudência do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, conforme ementas abaixo:
[...]
No presente caso, o contribuinte carreou aos autos cópia de extratos bancários da conta
corrente 0724117-8 mantida no Banco Bradesco que foram juntadas às fls. 76 a 82. As
cópias juntadas, no entanto, não permitem identificar o ano calendário a que se referem.
Já os extratos juntados às fls. 83/114 são referentes ao ano calendário 2009.
O recibo emitido pela fonoaudióloga Angélica Rosiane Fonseca de Oliveira, juntado à
fl. 126, informa os meses de pagamentos no ano de 2009 mas não as datas não sendo
possível fazer averiguação da comprovação dos pagamentos através dos extratos
bancários.
No tocante aos recibos emitidos pela dentista Cristiane Fonseca de Magalhães Alves no
ano de 2009 (fl. 123), os valores foram confrontados com os saques identificados nos
extratos bancários juntados. Para verificação do efetivo pagamento, foram considerados
saques em datas coincidentes ou de até dois dias anteriores à data dos recibos e de valor
suficiente para cobrir as despesas.
Não foram verificados nos extratos bancários apresentados coincidência de valores de
despesas e datas dos recibos, nem mesmo na análise de valores e datas aproximadas.
Fundamentos da decisão de origem
O art. 114, § 12, inciso I, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023,
faculta o relator fundamentar seu voto mediante os fundamentos da decisão recorrida, bastando
registrar dita pretensão, nestes termos:
Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por conselheiro que
fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos conselheiros presentes,
ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se, se houver, os conselheiros
vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e o voto vencedor.
[...]
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida;
Nessa perspectiva, o Recorrente basicamente reiterou os termos da impugnação,
nada acrescentando que pudesse afastar minha concordância com os fundamentos do Colegiado
de origem. Logo, amparado no reportado preceito regimental, adoto as razões de decidir
constantes no voto condutor do julgamento a quo.
Conclusão
Ante o exposto, rejeito as preliminares suscitadas no recurso voluntário interposto
e, no mérito, nego-lhe provimento.
Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-012.622 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.720478/2011-17

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 175
DF CARF MF
Original